Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR INVESTIDO EM CARGO DE AUXILIAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (AGENTE GRS). EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ASSISTENTE GRS). DESVIO DE FUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SÚMULA 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível pretensão de reforma da sentença em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
2. Configurado o desvio de função do servidor público, devido se faz o pagamento da diferença entre as remunerações do cargo de auxiliar (Agente GRS) e o cargo de técnico (Assistente GRS), sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, nos termos em que dispõe o enunciado sumular no 378 do colendo Superior Tibunal de Justiça.
3. Apelação cível e reexame necessário conhecidos e não providos.